Tribunal: CARF
Processo: 12326.000427/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.000427/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.272 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
CARLOS MILTON GONÇALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente. Todas as deduções devem ser
comprovadas (art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda), ao Interessado
cabe o ônus de provar que pagou tal pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-66.722 - 19a Turma da
DRJ/RJ1, Sessão de 10 de julho de 2014 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.000427/2010-02
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000427/2010-02

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões):
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 4.982,42,
conforme fl. 7;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 13.962,47, conforme fl. 08 ;
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 15.764,00, conforme fl. 09;
4. Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 681,09.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 2/4.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 40/43, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
44, decidiu pela manutenção parcial da Notificação de Lançamento.
O contribuinte foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício e se manifestou, à fl.
49, no sentido de concordar com o Despacho Decisório, exceto quanto à dedução
referente à Pensão Alimentícia.
A 19a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. Todas as deduções devem ser comprovadas (art. 73 do
Regulamento do Imposto de Renda), ao Interessado cabe o ônus de provar que pagou tal
pensão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000427/2010-02

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2008, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
da qual foi constatado omissão de receita, bem como foram glosadas deduções de despesas
médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Dedução
Indevida de Previdência Privada e FAPI.
Destaca-se, que quanto ao mérito apenas remanesce para o presente colegiado
analisar a insurgência do contribuinte a respeito da glosa de Dedução de Pensão Alimentícia
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000427/2010-02

Judicial no valor de R$ 15.764,00, do que decorreu a apuração de imposto suplementar acrescido
de multa de ofício e juros de mora, já que o contribuinte não impugnou a questão da omissão de
receita.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repisar os fundamentos contidos na
impugnação.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114,
§12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:
(...)Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Com relação ao tema, o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.° 3.000, de 26 de
março de 1999) assim dispõe sobre a dedução de pensão alimentícia:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).” (grifou-se)
A leitura da legislação acima é clara no sentido de que somente é possível deduzir
pagamentos de pensão alimentícia quando estes forem realizados em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Como todas as deduções devem
ser comprovadas (art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda), ao Interessado cabe o
ônus de provar que pagou tal pensão por força de decisão judicial.
Em análise da documentação juntada às fls. 22/24, verifica-se que foi acordado
judicialmente que:
“o varão pagará uma pensão alimentícia de 35% (trinta e cinco por cento) de seus
vencimentos, sendo 10% (dez por cento) para o filho CARLOS MILTON
GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR (até que este termine seus estudo na faculdade que
está cursando ou complete 24 anos de idade) e 25% (vinte e cinco por cento) para o
cônjuge mulher, dos seus ganhos do INSS (ofício já requerido) e o mesmo percentual do
que recebe através do Plano de Aposentadoria Voluntária da Varig (o varão depositará
diretamente em conta corrente da mulher). No término deste último benefício (agosto
2002), a pensão será descontada do AERUS. Pagará também, o plano de saúde para os
dois (mulher e filho);”
Verifica-se, ainda, que a fiscalização glosou a presente dedução por falta de
comprovação de pagamento, conforme fl. 41.
Com o intuito de suprir tal falta, o contribuinte apresentou os documentos à fl. 51, em
que constam comprovantes de depósitos efetuados na conta de Solange Maria Gomes da
Silva, no valor de R$ 1.450,00 de janeiro a novembro e de R$ 2.900,00 em dezembro.
Da análise de tais documentos entendo que não é possível concluir que os mesmos se
referem ao pagamento da Pensão Alimentícia, pelos seguintes motivos:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000427/2010-02

1. Não há a identificação do depositante;
2. O valor não corresponde aos percentuais estabelecidos em Acordo Judicial;
3. O pagamento deveria ter sido descontado em folha, conforme acordado
judicialmente.
Destarte, em face dos argumentos expendidos, considerando os novos valores
encontrados após a Revisão de Ofício, conforme Despacho Decisório de fls. 44, voto
pela improcedência da impugnação, razão pela qual deve ser mantido o imposto
suplementar apurado de 5.008,03, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora, com a ressalva de que R$ 672,93 se refere à matéria não impugnada.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 79
DF CARF MF
Original